Tribunal: TJDFT
Processo: 0706733-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA.
I. Evidenciado, na execução fiscal, que a citação não ocorreu dentro do lapso prescricional de 5 (cinco) anos devido a circunstâncias que não podem ser imputadas ao exequente, descabe cogitar de prescrição intercorrente, consoante a inteligência do artigo 174 do Código Tributário Nacional.
II. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.